Tribunal: TJSP
Processo: 2124155-12.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: André Carvalho e Silva de Almeida
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
Habeas corpus – Furto tentado – Pretensão de trancamento da ação penal, por falta de justa causa – Impossibilidade – Medida excepcional, viável apenas quando constatável de pronto inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, ausência de indício de autoria ou causa extintiva da punibilidade – Alegação de atipicidade material da conduta e de incidência do princípio da insignificância que enseja

Ementa:
Habeas corpus – Furto tentado – Pretensão de trancamento da ação penal, por falta de justa causa – Impossibilidade – Medida excepcional, viável apenas quando constatável de pronto inépcia da denúncia, atipicidade da conduta, ausência de indício de autoria ou causa extintiva da punibilidade – Alegação de atipicidade material da conduta e de incidência do princípio da insignificância que enseja o exame aprofundado de fatos e provas – Réu que ostenta antecedentes criminais – Ordem denegada.